Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713166-52.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO DE BRASÍLIA - BRB Agravado: VITOR BRITO JÚNIOR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Após decisão liminar proferida (ID 55768992) deferindo o pedido de efeito suspensivo ativo requerido, cumprida pelo juízo de origem, expedindo-se o competente mandado de penhora e avaliação, e diligências infrutíferas (ID 194042653), certidão do Oficial de Justiça infrutífera; e certidão de ID 194385572); na petição de ID 59963528, intimado o recorrente a se manifestar e requerer o que entender de direito, informou que verificou que o executado não mais reside no endereço informado inicialmente, como informado pelo seu irmão. O agravante, nesta mesma petição (ID 59963528) ressalta não haver prejuízo em reconhecer-se que houve a perda superveniente do objeto em razão do exaurimento da diligência, assim manifestando-se o BRB, Banco de Brasília S.A. Nesses termos, em atenção à petição do Banco recorrente, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator